Tribunal: TJBA
Processo: 8016997-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016997-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: MAIANNE LUSTOSA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BACEN (SCR) SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO NO VALOR DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. SENTENÇA MANTIDA.

I – Restou demonstrado nos autos que a Apelada teve seu nome inscrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SISBACEN) sem ter sido previamente notificada pelo Apelante.

II – Consoante pacífico entendimento do STJ, “
as informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, haja vista que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários.
(AgInt no REsp 1876629/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma DJe 17/08/2021).

III– Ressalte-se que não há discussão sobre a existência da dívida, mas apenas sobre o dever de indenizar em face da ausência de notificação anterior à inscrição.

IV – Consoante o art. 11 da Resolução nº 4.571/17 do Banco Central do Brasil, “as instituições originadoras das operações de crédito devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR”.

V – Responsabilidade civil configurada. Manutenção do quantum indenizatório, fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Patamar adotado pelo TJBA em demandas análogas.

VI- Sentença mantida.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8016997-64.2024.8.05.0001, oriundos da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, tendo como
Apelante CREFISA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como Apelada MAIANNE LUSTOSA OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA